Tribunal: TJMT
Processo: 1016747-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016747-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Depósito Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AGROS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.274.165/0001-48 (AGRAVANTE), Gerente de Tributação da Secretaria de Finanças do Município de Querência-MT (AGRAVADO), Secretário de Finanças do Município de Querência-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
COMPROVAÇÃO DO DEPOSITO NO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que é viável a suspensão mediante realização do depósito integral e em dinheiro.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela AGROS Agropecuária Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001041-53.2023.8.11.0080, indeferiu o pedido liminar, consistente na determinação ao Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis, da Comarca de Querência, que se abstenha de exigir o comprovante de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, como condição para a transferência da propriedade dos imóveis matriculados naquela serventia sob os nos 10.097, 10.719 e 10.720.

Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, um dos seus sócios realizou a integralização das quotas no capital social da empresa com a transmissão de imóveis, pelo valor exato em que eles se encontram declarados perante a Receita Federal.

Relata que buscou formalizar o ato perante o Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis, da Comarca de Querência, por meio de escritura pública. No entanto, o cartório solicitou a apresentação de uma declaração de isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a ser emitida pelo Município de Querência, onde os imóveis estão localizados.

Pontua que protocolou o Requerimento da mencionada declaração, todavia, esta lhe foi negada, ao fundamento de que os valores dos bens objeto da integralização são superiores aos das cotas que se prestam a integralizar, pelo que, não estariam acobertados pela imunidade tributária estabelecida no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Assim, foi emitida a DAM – Documento de Arrecadação Municipal, no valor total de R$ 556.279,11 (quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais e onze centavos), cujo recolhimento do tributo é condição para a emissão da autorização para a transferência dos imóveis pelo Cartório de Registro.

Esclarece que procedeu ao depósito judicial do valor do tributo exigido pelo fisco municipal, de forma integral e em dinheiro, objetivando a determinação de expedição de Ofício ao Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis, da Comarca de Querência, para que este se abstenha de exigir o comprovante de recolhimento do ITBI como condição para a transferência da propriedade dos imóveis.

Alega que a exigência do comprovante de recolhimento do ITBI pelo cartório é desnecessária, e equivale a dupla cobrança, uma vez que o valor correspondente já foi integralmente depositado e será convertido em renda para o Município, acaso não obtenha êxito na ação mandamental.

Com essas considerações, pugna pelo o provimento do Recurso, para o fim de determinar ao Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis, da Comarca de Querência, que se abstenha de exigir de si o comprovante de recolhimento do ITBI, como condição para a transferência da propriedade dos imóveis matriculados na mencionada serventia, sob os números 10.097, 9.719 e 9.720.

O efeito ativo foi por mim deferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
6731654)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 178672699.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
182628157)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Agros Agropecuária Ltda. contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação Mandamental nº 1001041-53.2023.8.11.0080 em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência, impetrada pela agravante contra ato do Secretário de Finanças do Município de Querência, consubstanciado na exigência do recolhimento do ITBI, como condição de transferência dos imóveis matriculados sob os nºs 10.097, 9.719 e 10.720, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Querência/MT.

Esclarece a Agros Agropecuária Ltda.,

em sua inicial,
que se dedica ao cultivo de produtos agrícolas e criação de gado bovino, tendo um dos sócios realizado a integralização das quotas no capital social da empresa por meio de transmissão de bens, no valor exato que se encontram declarados na Receita Federal do Brasil.

Asseverou, ainda, que buscou formalizar o ato perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Querência-MT, por meio de escritura pública. No entanto, o cartório solicitou a apresentação de uma Declaração de "Isenção" do ITBI, a ser emitida pelo Município de QuerênciaMT, onde os imóveis estão localizados.

Aduziu que, ao requerer a isenção do ITBI, o impetrado não reconheceu a imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, emitindo uma guia no valor de R$ 556.279,11, (quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e onze centavos), consistindo o pagamento em condição da emissão da autorização para transferência dos imóveis.

Salientou que que não pode ser compelida a recolher qualquer valor à título de ITBI em razão da imunidade tributária que lhe assegura a Constituição Federal e, por isso, impetrou mandado de segurança, “depositando o valor integral e em dinheiro do valor exigido pelas autoridades coatoras na importância de R$ 556.279,11”.

Argumentou que ser justo e necessária a reforma da decisão agravada, anotando que: “A exigência do comprovante de recolhimento das guias do ITBI pelo cartório é desnecessária, uma vez que o valor correspondente já foi integralmente depositado e será convertido em renda do município, caso, no mérito, a impetrante seja sucumbente no Mandado de Segurança”.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre a Agros Agropecuária Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
encontra-se presente, pois, t
ratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – (...);

II – o depósito do seu montante integral;

A suspensão da exigibilidade do tributo pelo depósito integral do valor devido é
ope legis
— ou seja, tem efeito imediato a partir do fato do depósito, pois a subsunção da conduta à previsão legal é suficiente para gerá-lo.

Desse modo, em sendo realizado o depósito integral do tributo, resta configurada a hipótese de suspensão de exigibilidade previstas no inc. II, do artigo 151 da legislação de regência.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Dessarte, demonstrado pelo contribuinte que o depósito judicial equivale ao montante integral do tributo, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito, conforme autoriza o artigo 151, II, do CTN, bem como a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, efetivado o depósito judicial do valor total do ITBI apurado pelo Município, resta assegurado o interesse do ente tributante, na medida em que, no caso de improcedência da pretensão do contribuinte, o montante, devidamente corrigido, será levantado pelo credor; logo, mostra-se desarrazoado compelir a Agravante ao pagamento de valores a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, já depositados em Juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS DIFAL - DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 151, II, DO CTN - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - 1- As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151 , do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que é viável a suspensão mediante realização do depósito integral e em dinheiro (inciso II). 2- Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (TJMT - AI 1021247-71.2022.8.11.0000 - 2ª C.DPúb.C - Relª Maria Aparecida Ferreira Fago - DJe 23.08.2023 ).

Deste modo, a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar ao Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis, da Comarca de Querência, que se abstenha de exigir o comprovante de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, como condição para a transferência da propriedade dos imóveis matriculados naquela serventia sob os nos 10.097, 10.719 e 10.720, na operação, objeto da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023